Tribunal: TJMT
Processo: 1007943-71.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007943-71.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PIXE COBRANCAS EXTRA JUDICIAL LTDA - CNPJ: 28.082.655/0001-75 (APELADO), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADA: PIXÉ EVENTOS GASTRONÔMICOS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – PEDIDO DE EXCLUSÃO DE DEPENDENTE – RECUSA INJUSTIFICADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A recusa injustificada da operadora de plano de saúde em excluir dependente após solicitação formal da empresa contratante configura falha na prestação do serviço, especialmente quando a Resolução Normativa no 561/2022 da ANS estabelece que a exclusão tem efeito imediato a partir da data de ciência pela operadora.

2. A exigência genérica de documentos sem especificação clara e objetiva, sem respaldo contratual, viola o princípio da boa-fé objetiva e o dever de informação previsto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Para a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é necessária a comprovação da má-fé do fornecedor, não bastando a mera cobrança indevida.

4. Não havendo comprovação inequívoca da má-fé da operadora, que agiu com base em interpretação equivocada de procedimentos administrativos internos, a devolução deve ocorrer de forma simples, evitando-se o enriquecimento sem causa.

5. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A.
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais no 1007943-71.2025.8.11.0041
ajuizada por
PIXÉ EVENTOS GASTRONÔMICOS LTDA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

a) confirmar a tutela de urgência deferida, determinando a exclusão do dependente Gunther Herren Muniz Reuter do plano de saúde coletivo empresarial com efeitos a partir de 22/07/2024;

b) declarar a inexistência de débito referente às mensalidades cobradas após essa data;

c) condenar a ré à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, no montante de R$ 15.847,86 (quinze mil, oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), acrescido de correção monetária a partir de cada desembolso e juros legais a contar da citação;

d) condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC).

Em suas razões recursais, apelante alega que não houve falha na prestação do serviço, mas sim ausência de regularização documental por parte da autora.

Aduz que a exclusão do dependente exigia a apresentação de documentos específicos, conforme procedimentos internos da operadora, bem como foram abertos quatro processos na ferramenta MOVE para exclusão do dependente, mas dois foram declinados e dois expirados por falta de regularização das pendências apresentadas.

Assevera que não houve má-fé a justificar a devolução em dobro dos valores e eventual restituição deve ocorrer de forma simples.

Defende que os consectários legais devem observar a Lei no 14.905/2024, ou seja, IPCA mais taxa legal, conforme artigos 389, parágrafo único e 406, §1o, ambos do CC.

Ao final, requer o provimento do recurso. Alternativamente, pugna para que eventual devolução de valores seja de forma simples, face a inexistência de má-fé da recorrente, bem como juros e correção monetária sejam fixados de acordo com a Lei 14.905/2024.

Em contrarrazões (ID 316216896), a apelada defende a manutenção integral da sentença, argumentando que: a) comprovou o pedido formal de exclusão do dependente em 22/07/2024 e a recusa injustificada da operadora; b) a exigência de documentação genérica sem especificação clara violou o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva; c) a operadora agiu com má-fé ao manter as cobranças mesmo após sucessivas solicitações de exclusão; d) os consectários legais foram corretamente fixados na sentença.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
PIXE EVENTOS GASTRONÔMICOS LTDA
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais no 1007943-71.2025.8.11.0041
em face de

BRADESCO SAÚDE S.A.,
aduzindo que celebrou com a ré contrato coletivo empresarial de plano de saúde (ID 316216530), incluindo como beneficiários alguns de seus colaboradores e dependentes.

Relatou que em 22/07/2024, protocolou pedido formal de exclusão do beneficiário GUNTHER HERREN MUNIZ REUTER, seu dependente no contrato, solicitando seu imediato desligamento e a interrupção das cobranças, o que foi indeferido de forma imotivada pela operadora de saúde, a qual, mesmo diante de sucessivos requerimentos administrativos, persistiu na recusa.

Aduziu que a negativa de exclusão, além de carecer de amparo contratual ou legal, configurou prática abusiva, resultando na manutenção indevida das cobranças mensais no valor de R$ 1.131,99 (mil, cento e trinta e um reais e noventa e nove centavos), o que totalizou, até a propositura da ação, a quantia de R$ 7.923,93 (sete mil, novecentos e vinte e três reais e noventa e três centavos).

Asseverou que a resistência injustificada da requerida gerou não apenas prejuízo financeiro, mas também danos de ordem moral.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela concessão da tutela de urgência para determinar a exclusão imediata do beneficiário, a declaração de inexistência do débito das mensalidades cobradas desde 22/07/2024, a restituição em dobro dos valores pagos, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A tutela de urgência foi deferida.

Na contestação, a requerida alegou a existência do vínculo contratual e a inclusão do beneficiário apontado. Reconheceu que houve solicitação de exclusão pela autora, entretanto, argumentou que o procedimento de desligamento do beneficiário do plano de saúde exige a apresentação de determinados documentos, a observância de rotinas operacionais e prazo mínimo para processamento, os quais não teriam sido respeitados pela autora. Alegou que a exclusão foi efetivada em 07/03/2025, sendo as cobranças até essa data legítimas e vinculadas à manutenção do beneficiário no plano, uma vez que não houve descredenciamento irregular ou negativa de exclusão, motivo pelo qual inexiste débito a ser restituído, bem como a ausência de danos morais. Ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Ana Paula V. C. Miranda,
julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem.

A controvérsia do recurso reside em verificar: a) se houve falha na prestação do serviço pela operadora ao recusar a exclusão do dependente; b) se a devolução dos valores cobrados após o pedido de exclusão deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

Da falha na prestação do serviço

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a empresa autora, ora apelada, comprovou ter solicitado formalmente a exclusão do dependente Gunther Herren Muniz Reuter do plano de saúde em 22/07/2024 (ID 184867401) e novamente em 01/09/2024 (ID 184867399), sem que a operadora tivesse efetivado o desligamento.

Observa-se que a apelante alega que a exclusão não foi realizada porque a autora não apresentou a documentação necessária para comprovar a perda de elegibilidade do dependente.

Contudo, tal argumento não se sustenta por duas razões fundamentais:

Primeiro, porque o contrato entabulado entre as partes (ID 188767894) não condiciona o desligamento do beneficiário ao envio de documentos específicos, apenas exigindo a observância das formalidades previstas na resolução normativa da ANS.

Segundo, porque a Resolução Normativa no 561/2022 da ANS (que revogou a anterior RN no 412/2016) estabelece expressamente em seu art. 7o, §3o, que "a exclusão tem efeito imediato a partir da data de ciência pela operadora", não estando condicionada à apresentação de justificativas ou documentos adicionais.

Ademais, conforme bem pontuado na sentença, a exigência da operadora foi genérica, limitando-se a solicitar "documento que comprove a perda da elegibilidade" sem especificar claramente quais documentos seriam necessários, o que viola o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC e o princípio da boa-fé objetiva.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e determinar a exclusão do dependente com efeitos retroativos à data do primeiro pedido (22/07/2024), bem como declarar a inexistência de débito referente às mensalidades cobradas após essa data.

Da devolução dos valores cobrados indevidamente

No que tange à devolução dos valores cobrados indevidamente após o pedido de exclusão, a sentença determinou a restituição em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, por entender que não houve engano justificável por parte da operadora.

No caso, embora tenha havido falha na prestação do serviço e cobrança indevida após o pedido de exclusão, não se verifica elementos suficientes para caracterizar a má-fé da operadora.

Salienta-se que os documentos juntados pela própria apelante demonstram que foram abertos processos administrativos internos para a exclusão do dependente (processos no 10802560, 10802639, 10987013 e 11633703), mas que não foram concluídos por supostas pendências documentais.

Logo, apesar de equivocada, a conduta da operadora baseou-se em interpretação de seus procedimentos internos, e não em intenção deliberada de causar prejuízo à contratante.

Além disso, a operadora/apelante, ainda que de forma inadequada, tentou justificar sua conduta com base na necessidade de documentação complementar, o que afasta a caracterização da má-fé necessária para a aplicação da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC pressupõe a demonstração da má-fé, do dolo ou culpa grave do fornecedor, não bastando a mera cobrança indevida:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PROVA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Na hipótese, o acórdão embargado exigiu como requisito a má-fé, para fins de aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, com a orientação firmada pela Corte Especial do STJ. 3. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 656932 RS 2015/0016291-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/09/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/09/2021)

Assim, a devolução deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte autora.

Dos consectários legais

Em relação aos consectários legais, a apelante requer a aplicação da Lei no 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406, ambos do CC, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e a taxa legal como critério para os juros moratórios.

Com efeito, verifica-se a necessidade de adequação dos consectários legais conforme as alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024, que modificou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo novos parâmetros para atualização monetária e juros de mora.

No caso, a sentença determinou a restituição dos valores pagos indevidamente "acrescido de correção monetária a partir de cada desembolso e juros legais a contar da citação".

Considerando que a decisão não especificou os índices a serem utilizados, mas apenas mencionou "correção monetária" e "juros legais", é possível a aplicação dos novos parâmetros estabelecidos pela Lei 14.905/2024.

1. Correção monetária pelo IPCA, a partir de cada desembolso indevido;

2. Juros de mora pela taxa legal (Taxa Selic deduzido o IPCA), a partir da citação.

Assim, tal aplicação está em conformidade com a Lei 14.905/2024 e respeita os termos gerais da sentença, apenas especificando os índices a serem utilizados conforme a nova legislação vigente.

Ressalta-se que esta adequação não implica em modificação do mérito da decisão, mas apenas na atualização dos parâmetros de correção monetária e juros conforme a legislação superveniente, em observância ao princípio da legalidade e da segurança jurídica.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para determinar que a devolução dos valores cobrados indevidamente ocorra de forma simples, e não em dobro, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025